Tribunal: STF
Processo: HC 265458
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA E DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 306 E 303, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 302, § 1º, I DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS PARA SUA AFERIÇÃO NA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.185.947, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONTAGEM DE PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que decretou extinta a punibilidade do réu, ante a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve equívoco na contagem do prazo prescricional, considerando a data correta da suspensão do processo e do prazo prescricional. 



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão que suspendeu o prazo prescricional foi proferida em 4/5/2017, e não em 31/8/2022, como considerado pela Corte de origem. 



    4. Entre o recebimento da denúncia em 20/6/2016 e a publicação da sentença em 18/7/2023, descontado o período de suspensão do processo e do prazo prescricional entre 4/5/2017 e 27/9/2022, não houve o decurso do prazo necessário para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. 



    5. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP decorre da decisão judicial que suspende o processo e o prazo prescricional. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP decorre da decisão judicial que determina tal suspensão.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 303, parágrafo único, c/c art. 302, § 1º, I do Código de Trânsito Brasileiro.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem reconheceu a prescrição retroativa da pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade.



    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento “tão somente para determinar a restituição dos autos à origem, para a análise da apelação do acusado, superada a tese de prescrição”. 



    Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, julgado nos termos da ementa acima transcrita. Ainda, foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado no afastamento da prescrição.



    Aponta que “a denúncia foi recebida em 20/06/2016 (e-STJ fl. 69) e o prazo prescricional foi suspenso em 04/05/2017 (e-STJ fl. 125), contabilizando um período de 10 meses e 18 dias. O fim da suspensão do prazo prescricional ocorreu em 04/05/2021, de acordo com a Súmula 415 do STJ e o Tema 438 do STF, e a sentença foi prolatada em 18/07/2023 (e-STJ fls. 213-220), contabilizando um período de 2 anos, 2 meses e 15 dias”. Alega que “dessa forma, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa, pois mesmo descontado o período em que o prazo prescricional esteve suspenso, houve o transcurso de prazo de 3 anos, 1 mês e 15 dias entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, superior ao máximo de 3 anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, a Defensoria Pública requer a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O agravo regimental e tempestivo. Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 410-416):



    [...]



    Inicialmente, quanto à alegação de incidência da Súmula n. 7 do STJ, verifica-se que a questão relativa à data da suspensão do processo e do prazo prescricional não demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas apenas a correta interpretação dos documentos constantes do processo. 



    Adiante, no que tange à alegação de prescrição, também não assiste razão ao agravante.



    No caso em análise, o agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 303, parágrafo único, c/c o art. 302, § 1º, I, do CTB e no art. 306 do CTB, à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 11 dias-multa e 5 meses e 13 dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Desse modo, o prazo prescricional, contado individualmente, é de 3 anos, conforme art. 109, VI, CP. 



    Como bem pontuado pelo Ministério Público, referido prazo não transcorreu, pois entre o recebimento da denúncia em 20/6/2016 e a publicação da sentença em 18/7/2023, desconsiderado o período de suspensão do processo e do prazo prescricional entre 4/5/2017 e a citação do apelante em 27/9/2022, não houve o decurso do prazo necessário para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena aplicada. 



    Embora o Juízo de primeiro grau tenha determinado o cumprimento do sobrestamento do feito em agosto de 2022, a jurisprudência desta Corte è firme no entendimento de que a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP decorre da decisão judicial que suspende o processo e o prazo prescricional. 



    Dessa forma, considerando que as razões apresentadas pelo agravante são insuficientes para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, imperiosa a sua manutenção. 



    Por fim, reforço que a decisão agravada encontra amparo na jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça, o que autoriza o julgamento de forma monocrática, nos termos do art. 255, § 4º, II, do RISTJ. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “entre o recebimento da denúncia em 20/06/2016 e a publicação da sentença em 18/07/2023, desconsiderado o período de suspensão do processo e do prazo prescricional entre 04/05/2017 e a citação do apelante em 27/09/2022, não houve o decurso do prazo necessário para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena aplicada”. Ressaltou, ainda, que “embora o Juízo de primeiro grau tenha determinado o cumprimento do sobrestamento do feito em agosto de 2022, a jurisprudência desta Corte è firme no entendimento de que a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP decorre da decisão judicial que suspende o processo e o prazo prescricional”.



    Nesse contexto, o atendimento da pretensão defensiva e eventual divergência do entendimento firmado pelas instâncias anteriores implicaria o reexame da matéria fática. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 232.734-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. DÚVIDAS ACERCA DAS PREMISSAS FÁTICAS ATINENTES À CONTROVÉRSIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. A existência de dúvidas acerca das circunstâncias indispensáveis à aferição da sustentada prescrição inviabiliza sua análise nesta oportunidade. 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o agudo exame da matéria fático-probatória subjacente à controvérsia, providência incompatível com a estreita via mandamental. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 197.411-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/8/2021)



    Outrossim, a via eleita não permitiria a aferição, de modo seguro, da prescrição suscitada. Assim, esse pedido não pode ser conhecido, nos termos da jurisprudência desta Corte. A propósito, trago à colação:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDOS DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL EM RAZÃO DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E DE RECONHECIMENTO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO (PREFEITO). MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFASTAMENTO DA PRERROGATIVA DE FORO PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM VIRTUDE DA CESSAÇÃO DO MANDATO DE PREFEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. A cessação do mandato de prefeito afasta a manutenção do foro por prerrogativa de função perante tribunal de justiça. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus , a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência da prescrição da pretensão punitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente porque controvertida a alegação de prática de crime único pelo agravante. 4. Agravo interno desprovido. (HC 208.391-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/5/2022)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE MOEDA FALSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. As alegações da defesa, nos termos trazidos no habeas corpus, não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência do STF é firme em exigir o regular prequestionamento das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 4. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “[a]usentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido” (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 210.157-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/4/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO DE ERRO MATERIAL (CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO). AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. A questão suscitada que não foi objeto de debate no acórdão recorrido não pode ser examinada, em caráter inaugural, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 2. Não é viável, na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 3. Demonstrado que a decisão do órgão julgador está devidamente refletida no dispositivo do voto condutor, que é a parte imutável da decisão, não há óbice para que o mesmo colegiado, a qualquer tempo, proceda à correção de erro material constante da ementa, sem que isso implique reformatio in pejus ou ofensa à coisa julgada. 4. Ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto. 5. Recurso ordinário improvido. (RHC 120.263, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10/3/2015)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente